Tribunal: TJBA
Processo: 8018387-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018387-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO FORLAN OLIVEIRA SILVA, EMILIANA SANTOS GUIMARAES

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, FABRICIO NOVAIS SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO IMPOSTA UNILATERALMENTE PELA EMBASA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria dos Anjos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de danos morais, ajuizada para impedir a suspensão do fornecimento de água e esgoto, bem como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de multa imposta pela EMBASA por suposta danificação de hidrômetro. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob fundamento de ausência de contemporaneidade do perigo de dano.

II. Questão em discussão: Discute-se se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de impedir a interrupção do fornecimento de serviço essencial e a negativação do nome da consumidora, diante de multa questionada judicialmente.

III. Razões de decidir: Demonstrada a plausibilidade do direito da agravante, considerando a cobrança de multa sem notificação prévia e sem demonstração de culpa. Presente o perigo de dano diante da iminência da suspensão do serviço essencial e da inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos. O débito em discussão não decorre de consumo habitual, mas de penalidade imposta de forma unilateral. A reversibilidade da medida está assegurada, pois o crédito poderá ser integralmente recuperado em caso de improcedência da demanda. A medida liminar deve ser concedida para resguardar o direito à continuidade do serviço essencial, até julgamento final da lide.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água e esgoto e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando a cobrança questionada judicialmente se referir a multa imposta unilateralmente pela concessionária. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018387-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DOS ANJOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator